Tribunal: TJMT
Processo: 1005927-35.2025.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005927-35.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIEL PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 050.128.861-94 (RECORRENTE), GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 042.850.666-61 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 24.977.720/0001-70 (RECORRIDO), JEFERSON LIMA DE JESUS - CPF: 064.730.766-97 (RECORRIDO), IRMA REISDORFER - CPF: 250.369.809-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1005927-35.2025.8.11.0045.

ORIGEM:
JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE.

RECORRENTE:
ELLIEL PEREIRA DE OLIVEIRA.

RECORRIDOS:
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL E JEFERSON LIMA DE JESUS.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
9 a 13/4/2026.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DIANTE DA SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO VALOR TOTAL CONTRATADO. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO E QUITAÇÃO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença e julgou improcedentes o pedido de cobrança e o pedido contraposto de indenização por danos morais, reconhecendo a quitação integral da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de instrução caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se houve comprovação de crédito remanescente apto a infirmar a quitação reconhecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento, conforme os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade previstos na Lei no 9.099/1995.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo admitida a inovação recursal quanto ao valor total contratado, alegado apenas em grau recursal e sem respaldo probatório.

A petição inicial não indicou o valor total de R$ 12.200,00, tampouco descreveu pagamento parcial, limitando-se a afirmar a existência de suposto saldo de R$ 6.000,00, sem apresentar documentos que demonstrassem a extensão do crédito.

A alegação de pagamento parcial implícito não supre o ônus probatório, pois regras de experiência comum (art. 375 do CPC) não autorizam presumir o valor contratado sem mínimo respaldo documental.

Os comprovantes apresentados demonstram pagamento de R$ 6.200,00, sendo R$ 4.200,00 diretamente ao recorrente e R$ 2.000,00 ao executor da obra, pagamento este válido à luz do art. 308 do Código Civil, pois realizado ao efetivo prestador dos serviços.

Não há irregularidade no julgamento antecipado, uma vez que o recorrente formulou requerimento probatório genérico, sem indicação de testemunhas ou fatos controvertidos específicos que justificassem a instrução oral.

A tese de causa madura não se aplica para reformar a sentença, pois não há vício formal a sanar e os autos demonstram a ausência de crédito remanescente, impondo-se a manutenção do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A falta de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando os documentos dos autos são suficientes para o julgamento, especialmente nos Juizados Especiais.

A inovação recursal sobre fatos relevantes, como o valor total contratado, é inadmissível quando não alegada na inicial nem comprovada por documentos.

O pagamento feito ao executor direto da obra, reconhecido como prestador efetivo do serviço, é válido e eficaz para fins de quitação, conforme art. 308 do Código Civil.

Incumbe ao autor comprovar a existência e a extensão do crédito alegado, não havendo saldo a cobrar quando comprovado o pagamento integral.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 33 e 55; CPC, arts. 373, I e II, 375 e 1.013, §3o, II; CC, art. 308.

Jurisprudência relevante citada: não há precedentes citados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 352000495), que homologou o projeto de sentença laborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a quitação integral da obrigação, e também julgou improcedente o pedido contraposto de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, nulidade por ausência de instrução processual – cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

Nesse contexto, sustenta que a instrução seria necessária para comprovar que o valor total contratado era de R$ 12.200,00, dos quais apenas R$ 6.200,00 foram pagos.

Alega que a petição inicial, embora sucinta em razão do
jus postulandi
, implicitamente indicava que houve pagamento parcial, pois não seria crível que tivesse realizado obra de grande monta sem receber qualquer valor.

Alternativamente, invoca a teoria da causa madura para reforma da sentença, com condenação dos recorridos ao pagamento de R$ 6.000,00.

Não
foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, verifica-se que o recorrente alega que houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução, necessária para comprovar que o valor total contratado seria de R$ 12.200,00.

A alegação
não
merece acolhida.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. Embora o artigo 33 da referida lei preveja a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, tal providência não é obrigatória quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento da causa.

Conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, cabendo à parte adversa demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão, conforme o inciso II do mesmo dispositivo.

No caso em análise, o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide com base nos documentos apresentados pelas partes, especialmente os comprovantes de pagamento juntados pelo recorrido, que demonstram o desembolso de R$ 6.200,00.

A questão central não demanda dilação probatória, mas sim análise da distribuição do ônus da prova.

Tratando-se de ação de cobrança, competia ao reclamante demonstrar a existência e a extensão do crédito alegado.

Analisando a petição inicial (ID 352000459), verifica-se que o autor narrou de forma clara e objetiva: "
não recebeu integralmente, restando a dívida no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para receber
".

Em nenhum momento foi mencionado que o valor total contratado seria de R$ 12.200,00 ou que teria recebido pagamentos parciais de R$ 6.200,00.

A alegação de que o valor total seria de R$ 12.200,00 surge
apenas
nas razões recursais, constituindo
inovação recursal
inadmissível.

Ademais,
não
há nos autos qualquer documento que comprove a contratação por esse valor específico – seja contrato escrito, orçamento, proposta ou mesmo troca de mensagens.

O argumento de que seria "
implícito
" que houve pagamento parcial, pois não seria crível realizar obra sem receber nada,
não se sustenta
.

Primeiro, porque a própria inicial afirma que não recebeu "
integralmente
", o que pressupõe ter recebido algo.

Segundo, porque essa alegação genérica não substitui a necessidade de prova concreta do valor total alegadamente contratado.

As regras de experiência comum, previstas no artigo 375 do CPC, não autorizam presumir valores específicos de contratação sem qualquer elemento probatório mínimo.

O que a experiência comum indica é que, em obras de construção civil, os valores são normalmente ajustados previamente, seja verbalmente ou por escrito, e que o prestador de serviços costuma documentar minimamente esses ajustes – ainda que por mensagens, anotações ou orçamentos.

A ausência total de qualquer elemento probatório sobre o valor de R$ 12.200,00 impede o acolhimento da tese recursal. Não se trata de cerceamento de defesa, mas de
ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado
.

Ademais, o recorrente requereu genericamente "
todas as provas admitidas no rito da Lei no 9.099/1995
", sem especificar quais provas e, no caso de testemunhas, quais seriam ouvidas, nem sobre quais fatos deporia ou que documentos adicionais pretendia produzir.

Tal requerimento
genérico
não vincula o juízo à realização de audiência de instrução quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento.

Rejeito
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Pois bem, a questão central consiste em verificar se o recorrido quitou integralmente a obrigação assumida.

O recorrido comprovou documentalmente o pagamento de R$ 6.200,00, sendo: a) R$ 4.200,00 pagos diretamente ao recorrente (comprovantes de transferência); e b) R$ 2.000,00 pagos ao Sr. Genaldo Bernardo de Araújo, executor efetivo da obra.

Ressalta-se que, mesmo advertido em audiência de conciliação sobre o prazo para apresentação de impugnação à contestação, o reclamante deixou de apresentar sua réplica.

O pagamento ao executor da obra, embora não tenha sido feito diretamente ao recorrente, é válido e eficaz para fins de quitação.

O artigo 308 do Código Civil estabelece que "
o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente
". No caso, o recorrente terceirizou a execução dos serviços ao Sr. Genaldo, conforme admitido implicitamente na própria contestação.

Ao efetuar o pagamento diretamente ao executor, o recorrido agiu de boa-fé, evitando que o trabalhador ficasse sem receber pelos serviços efetivamente prestados. Não se pode exigir que o contratante pague duas vezes pelo mesmo serviço – uma vez ao intermediário e outra ao executor.

O recorrente não comprovou ter repassado ao executor os valores que alega ter recebido, nem demonstrou que o pagamento direto ao Sr. Genaldo tenha sido indevido ou que este não fosse o efetivo prestador dos serviços.

A tese de que o valor total contratado seria de R$ 12.200,00, como já mencionado, não encontra qualquer respaldo probatório nos autos. Trata-se de alegação nova,
apresentada apenas em sede recursal
, sem qualquer documento que a comprove.

Considerando que o recorrido comprovou o pagamento de R$ 6.200,00 e que o recorrente não demonstrou a existência de crédito remanescente, a improcedência da ação de cobrança é medida que se impõe.

O pedido subsidiário de aplicação da teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3o, inciso II, do CPC, também não prospera.

A causa está efetivamente madura para julgamento, mas no sentido de manter a sentença de improcedência, e não de reformá-la. Os elementos dos autos demonstram que o recorrido quitou a obrigação, não havendo crédito remanescente a ser cobrado.

A aplicação da teoria da causa madura pressupõe que, anulada a sentença por vício formal, os elementos dos autos permitam o julgamento imediato do mérito.

No caso,
não há vício formal a ser sanado
, mas sim ausência de prova do direito alegado pelo recorrente, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, especialmente o da economia processual, e a análise das provas documentais dos autos, conclui-se pela manutenção integral da sentença recorrida.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026